Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Intime-se a parte agravante para que informe se ainda persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Consigne-se, para tanto, o prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora